Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. RÉU REINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, caput, do Código Pena. A defesa pleiteia a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a utilização da condenação anterior para caracterizar os maus antecedentes, a compensação integral da reincidência com a confissão espontânea e a fixação de regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é caso de absolvição pela atipicidade material da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a condenação anterior deve ser considerada como reincidência ou maus antecedentes; (iii) verificar a viabilidade da compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea; (iv) determinar se é possível a fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O princípio da insignificância é inaplicável se não há laudo de avaliação dos bens subtraídos, o que impede a aferição da inexpressividade da lesão ao bem jurídico, assim como se o réu é reincidente, o que afasta o vetor do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
4. Havendo apenas uma condenação anterior, não alcançada pelo prazo depurador, ela deve ser necessariamente usada para caracterizar a reincidência, e não como antecedentes.
5. Nos termos do Tema Repetitivo no 585 do STJ, é possível a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea quando considerada apenas uma condenação na segunda fase da dosimetria.
6. Ainda que pena privativa de liberdade seja fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência impõe a fixação de regime mais severo, no caso, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "b" e 155, caput; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ Tema Repetitivo no 585; STJ, AgRg no HC no 924.446/SC, rel. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9/9/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.097.785/MG, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/11/2023; TJDFT, Acórdão 1815176, 07327654220228070001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/2/2024; TJDFT, Acórdão 1760985, 07103164720238070004, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 21/9/2023; TJDFT, Acórdão 1855847, 07077242120238070007, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 2/5/2024; TJDFT, Acórdão 1832741, 07261223320208070003, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14/3/2024; TJDFT, Acórdão 1890530, 00036371120198070005, Rel. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal,j. 11/7/2024.